Tribunal: TJSP
Processo: 2112022-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA DETERMINAR QUE O RÉU EXCLUA MATÉRIA ALEGADA OFENSIVA DE PORTAL DE NOTÍCIAS – INTANGIBILIDADE – A matéria veiculada em portal de notícias com a intitulação "Candidata a vereadora em 2020 vai prestar serviços comunitários por difamação", não contém indicação de condenação criminal, e não utiliza de expressões ofensivas ou

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA DETERMINAR QUE O RÉU EXCLUA MATÉRIA ALEGADA OFENSIVA DE PORTAL DE NOTÍCIAS – INTANGIBILIDADE – A matéria veiculada em portal de notícias com a intitulação "Candidata a vereadora em 2020 vai prestar serviços comunitários por difamação", não contém indicação de condenação criminal, e não utiliza de expressões ofensivas ou injuriosas, que exijam censura ao direito à livre manifestação de pensamento, ainda que recaia sobre o réu dúvidas sobre a regularidade do aludido portal como veículo de imprensa, e notadamente quando a parte admite ter realizado transação penal sob essa acusação, cujo processo não tramita sob segredo de justiça – Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida - Recurso desprovido.